Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-33.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017053-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), AUTO PECAS FORMIGONI LTDA - ME - CNPJ: 04.868.041/0001-55 (AGRAVADO), AMANDA CATIELLE FORMIGONI - CPF: 988.390.471-15 (AGRAVADO), AURICELMO CEZAR FORMIGONI - CPF: 885.427.009-10 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Auto Peças Formigoni Ltda. – ME, Amanda Catielle Formigoni e Auricelmo Cezar Formigoni
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital e dos atos posteriores.

Assegura ser válida a citação por edital, pois “
o mandado destinado ao devedor não obteve êxito em relação ao endereço descrito no título executivo
” e “
tal circunstância ensejou a necessidade de ser realizada a citação por edital
”.

Assevera

que diante do “
abandono do domicílio da firma e seu titular, o que indica a dissolução irregular, não havia outro caminho a não ser promover a sua citação por edital
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 23902989).

Contrarrazões (Id. 46730951).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 29316988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Posto isso, acolho os argumentos lançados pela Defensoria Pública (fl. 107/108), pelos fatos e fundamentos supracitados, revogando o despacho de fls. 21 e declarando nulos todos os atos posteriores ao deferimento da citação da parte executada por edital.

Em continuação ao feito, intime-se a exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pronuncie-se sob eventual operação da prescrição intercorrente da dívida.

Consigne-se que a inércia acarretará na presunção de concordância com o dispendido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. [...]. (Id. 23226992, fls. 3/4).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20099849, Id. 23226987, fls. 2/3), no valor de R$ 4.548,64: quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos, em que a inicial foi protocolada em 27 de janeiro de 2010 (Id. 23226987) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 25 de fevereiro de 2010 (Id. 23226987, fls. 5).

Anoto que, por restar infrutífera a tentativa de citação por oficial de justiça (Id. 23226994, fls. 5), os agravados foram citados por edital (Id. 23226990, fls. 6) e não se manifestaram, razão da nomeação da Defensoria Pública na condição de curador especial.

Pois bem.

Quanto à nulidade da citação por edital, na certidão de dívida ativa nº 20099849, consta os seguintes endereços dos agravados:
i
)
Auto Peças Formigoni Ltda.–ME
: “
Rua - H, nº 459, Bairro: Setor H, Município: Alta Floresta UF: MT, CEP: 78.580-000
”;

ii
)
Amanda Catielle Formigoni
: “
Avenida - Brasil, nº 31. Centro, Alta Floresta - MT - 78.580-000
”
; e
iii
)
Auricelmo Cezar Formigoni
: “
Rua - H, nº 477-A. Setor H, Alta Floresta - MT - 78.580-000
” (Id. 23626987, fls. 2).

A primeira tentativa de citação, ocorreu
na data de
23 de março de 2010, por oficial de justiça, que certificou-se:

[...] Certifico eu, Cleusa Batista de Oliveira, oficial de justiça, ao final assinado, que em cumprimento ao mandado nº 758-29.2010.811.0007, Código 67795, da Primeira Vara, desta Comarca,
dirigi-me no endereço do mandado e lá estando deixei de proceder a citação de Auto Peças Formigoni Ltda por não localizar a mesma, fui informada neste endereço que esta empresa fechou a mais de três anos e seu representante legal, também não mora mais nesta cidade de Alta Floresta/MT, informações de terceiros que os mesmos estão morando no Estado do Pará/PA, que neste endereço funciona outra empresa por nome de Saturno Peças, e seu proprietário senhor Manoel Carlos Policarpo
.

Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé. [...]. (Id. 23226994, fls. 5).

Registre-se, que a tentativa de citação por oficial de justiça, ocorreu apenas no endereço: “
Rua - H, nº 459 ou 447, Bairro: Setor H, Município: Alta Floresta UF: MT, CEP: 78.580-000
”, indicado na inicial como da agravada
Auto Peças Formigoni Ltda.–ME
, de modo que
não houve tentativa de localizar os agravados
Amanda Catielle Formigoni
e
Auricelmo Cezar Formigoni
nos endereços indicados na certidão de dívida ativa.

Diante da certidão do oficial de justiça, o agravante, na data de 16 de julho de 2010, requereu a citação por edital dos agravados (Id.23226990, fls. 1). Deferiu-se o pedido no dia 10 de setembro de 2010 (Id. 23226990, fls. 4). Realizou-se a citação por edital em 29 de novembro de 2010 (certidão de publicação – 23226990, fls. 6).

Assim, constata-se que não foram esgotadas as modalidades de citação, porquanto não se procederam às tentativas de citação na forma como determina
a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I –
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

[...]

III –
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

É certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Em conclusão, demonstrada a existência de irregularidade no processo de citação dos agravados, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020